Tribunal: TJPA
Processo: 0051080-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051080-89.2012.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

APELADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS.

COMANDO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 511, DO
CPC/73
. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0051080-89.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

EMBARGADA: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS

ATO RECORRIDO:
DECISUM
DE
Id. Num. 15076436

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra o
decisum
proferido no
Id. Num. 15076436
, nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de
ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

(...)
Prima facie
, constato que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que não apresentou o
relatório de conta do processo
por ocasião de sua interposição.

(...)

Desse modo,
INTIME-SE a Apelante
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 15153593
), sustém a Embargante ter havido suposto vício de contradição/omissão no ato judicial vergastado, uma vez que, ao longo de toda a tramitação processual dos recursos interpostos (apelação, agravo interno, embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial), jamais fora suscitado óbice quanto à apresentação de relatório de conta de preparo recursal no ato de interposição de apelo, datado de 23/01/2013 (este no
Id. Num. 4595942
).

Defende que seria necessário que, à época, em 2013, fosse intimada a realizar a complementação das custas e do preparo para sanar o vício apontado. Entretanto, que nada foi determinado, apenas o regular andamento processual, de modo que houve conhecimento e julgamento de matéria até a instância superior de Justiça.

Prossegue afirmando que, dessa forma, houve a preclusão consumativa do ato de cobrar a retificação do procedimento para apresentação de relatório de conta, nos termos da Lei Estadual nº 8.328 do Pará, não havendo o que falar em pagamento em dobro.

Requer, assim, que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, a fim de sanar o suposto vício do
decisum
embargado.

Sem contrarrazões,
vide
certidão de
Id. Num. 15443430
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido. Em regra, segundo o eminente professor NELSON NERY JUNIOR (
in
Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., 2004), são eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo.

Merece destaque, no caso em apreço, a análise do seu cabimento.

O recurso precisa de previsão legal para atacar determinada decisão judicial e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão.

No caso em tela, tem-se que o ato recorrido (
Id. Num. 15076436
)
tem natureza de despacho
, não sujeito, pois, a qualquer recurso. Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC”

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.

(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001, do CPC, é claro ao preceituar que:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Sobre o tema, há precedentes na jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO - PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO DE RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE JUIZ DE 1º GRAU - ARTIGO 1015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DE DECISÃO.
I - O art. 932 do Novo Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para não conhecer de recurso inadmissível. II - Incabível agravo de instrumento interposto contra mero despacho processual, sem nenhum cunho decisório. III - Agravo interno desprovido. (TRF3 - AI 00145277320164030000 – Relator: Des. Cotrim Guimarães – Segunda Turma – Julgado: 24/01/2017)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO
. I.
Sendo o ato judicial embargado um despacho de mero expediente (determinação de recolhimento em dobro das custas recursais do Agravo Interno), os aclaratórios não devem ser conhecidos.
Nesse caso, a oposição de embargos declaratórios não é capaz de suspender ou interromper seus efeitos, pois não caberia outro recurso posterior contra o despacho, ex vi do artigo 1.001, do CPC, pelo que o Agravo Interno encontra-se pronto para julgamento. II. Não restando comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, o recorrente, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, CPC). III. Deixando o agravante de comprovar o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03642198320178090051, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

E M E N T A – AGRAVO INTERNO –
DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível
.

(TJ-MS - AGR: 08261932120148120001 MS 0826193-21.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 22/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do
Embargos de Declaração
, dado que manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação.

Consoante julgado acima colacionado, em virtude do não conhecimento dos embargos declaratórios, em razão de seu não cabimento contra despacho, tal recurso não é dotado de efeito interruptivo ou suspensivo no caso em apreço.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial,
a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Precedentes. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Da análise dos autos verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença às fls. 208/209, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, cuja certidão de disponibilização ocorreu em 03.12.2020. 2. O Recorrente opôs Embargos de Declaração às fls.216/221, tendo o juízo de origem julgado pelo seu não conhecimento (fls.224/225) em razão da inexistência de vícios a sanar em 28.05.2021, sendo disponibilizada para publicação em 01.06.2021. 3. O presente recurso de apelação cível foi interposto tão somente em 16.06.2021, porém,
os embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos
. 4. Logo, sendo a sentença disponibilizada em 03.12.2020, e não tendo ocorrido a interrupção do prazo recursal diante do não conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos, tem-se que a Apelação Cível interposta em 16.06.2021 encontra-se manifestamente intempestiva. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - AC: 07266627120208040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 25/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2022)

Em razão disso, a Apelação de
Id. Num. 4595942
se encontra pronta para imediato julgamento.

DA APELAÇÃO CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém (
Id. Num. 4595941
), nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inciso IV do Código de Processo Civil, haja vista que prescrita a pretensão do autor, uma vez que decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o inadimplemento da devedora e o ajuizamento do presente processo, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do Código de Processo Civil. (...)

Em suas razões recursais, a Apelante defende que a tese que embasou o
decisum
está equivocada, pois o Juízo singular considerou que o termo inicial da prescrição é o inadimplemento da Executada, no ano de 2007; contudo, que a jurisprudência seria uníssona no sentido de que o vencimento antecipado do débito é uma faculdade do devedor, devendo o marco da prescrição inicial ser a data do vencimento do débito.

Cita precedentes dos Tribunais Pátrios e do STJ.

Requer seja dado provimento ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da ação executiva.

No
decisum
de
Id. Num. 15076436
, em face da ausência do
relatório de conta do processo
quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da parte Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

A parte promoveu a juntada do relatório de conta ao
Id. Num. 15153594
, em 18/07/2023, e opôs embargos de declaração (
Id. Num. 15153593
), não tendo esses sido conhecidos no bojo da presente decisão.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Sabe-se que para a interposição de um recurso, devem restar preenchidos os necessários pressupostos recursais, quais sejam: cabimento, interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito, tempestividade, preparo e regularidade formal.

Na falta de qualquer destes pressupostos, cabe ao relator o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (art. 557, do CPC/73).

No caso em tela, a parte foi intimada para realizar o recolhimento das custas recursais em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (Id. Num. 16885590), em razão da ausência do
relatório de conta do processo
, contudo apenas promoveu a juntada
do relatório de conta ao
Id. Num. 15153594
, em 18/07/2023, e opôs embargos de declaração (
Id. Num. 15153593
), não tendo esses sido conhecidos, cfe. exposto ao norte
.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é
matéria de ordem pública
, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ - AgInt no REsp n. 1.834.016/RS - 3ª Turma - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - j. 25.05.2021 - Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Saliento ainda que o recurso de apelação deve ser examinado à luz do CPC de 1973, porquanto vigente à data em que proferida e publicada a sentença apelada (08/01/2013 –
Id. Num. 4595941, Pág. 2
).

Ressalto que, nos termos do disposto no art. 14 do novo CPC, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

Nesse sentido, colaciono os Enunciados administrativos do STJ e da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, que transcrevo:

Enunciado administrativo nº 02 do STJ

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Ainda nessa linha, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO.NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO.AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO. 1. É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973, o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2. O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no § 2º do art. 511 do CPC/1973. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017).

Sabe-se que, nos termos do CPC/73, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constituindo a sua falta óbice ao seu seguimento, bem assim que a prova do recolhimento de aludido preparo recursal, inclusive do porte de remessa e de retorno,
deve ser apresentada juntamente com a peça recursal, no ato da interposição do recurso
, consoante regra do art. 511, do CPC/73.

No caso específico dos autos, a Apelante não comprovou o preparo no momento da interposição do recurso (apenas juntou o boleto bancário e o comprovante de pagamento, porém sem o relatório de conta do processo –
Id. Num. 4595942
), razão pela qual, desde a primeira análise, já não poderia ser conhecido o referido recurso, porque deserto.

Nesse sentido colaciono decisões do c. STJ e dos Tribunais pátrios, que ora transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC). RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDO NA CORTE DE ORIGEM. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO SUCESSIVO AGRAVO. 1. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso especial, sob pena de deserção. (...) (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 9589/PR, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data do Julgamento: 01/03/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 12/03/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. 1. A teor do disposto no art. 511 do CPC, compete ao recorrente comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do comprovante de pagamento, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Apesar de a parte embargante alegar que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, não há nos presentes autos qualquer decisão que comprove a concessão do benefício, sendo irrelevante a mera argumentação de que tenha se valido dessa condição de beneficiário por ocasião da interposição do recurso de apelação e do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Primeira Seção - AgRg nos EREsp 1259647/RN, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 511 do Código de Processo Civil, que determina seja a petição de recurso instruída com comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno. - Diante da ausência do preparo, o recurso de apelação é manifestamente inadmissível. (TJMG - 13ª CC. Apelação Civil nº 1.0567.11.006887-9/001. Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 24/04/2012).

Cumpre lembrar que, na sistemática do CPC/73, inexistia qualquer previsão no sentido da intimação da parte recorrente para promover o recolhimento em dobro do valor do preparo antes da aplicação da pena de deserção.

Válido ainda salientar que, no caso em questão era necessário observar o Provimento nº
005/2002
da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, dispondo no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Quando da interposição do apelo (em
23/01/2013)
, pois, já era dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste
e relatório de conta do processo
.

Conclui-se assim que, em que pesem as argumentações da parte Apelante, é induvidoso que a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso de apelação é ônus da parte recorrente e a sua falta também impede o conhecimento do referido recurso, nos moldes do CPC/73.

Desta maneira, o apelo não deve ser conhecido por deserção, ou seja, não houve o regular preparo relativo ao processamento do recurso, mesmo após ter sido concedido prazo por esta Relatora.

E, uma vez que a Apelante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e quedou-se inerte quando lhe foi concedido o prazo para o correto recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso de apelação encontra-se deserto, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 557, do Código Processo Civil de 1973:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.

AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE PREPARO REGULAR. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual,
aplica-se a pena de deserção ao recurso quando o comprovante do preparo estiver desacompanhado da respectiva conta de custas
(Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.109/2009). II. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(TJ-MA - AGR: 0456172013 MA 0009552-82.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014) (grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que a parte Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO de
Id. Num. 4595942
,
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024